Tribunal: TJPA
Processo: 0001048-54.1996.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001048-54.1996.8.14.0006

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MEIRELES E ALMEIDA ENGENHARIA LTDA, HUMBERTO IRAN MEIRELES DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ART. 921, §5º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO E DA MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática proferida em apelação cível que manteve sentença de extinção de execução de título extrajudicial, ajuizada em 1996, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, bem como condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, posteriormente majorados em sede recursal. O agravante sustenta a impossibilidade de condenação em honorários diante da alteração introduzida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, §5º, do CPC, que prevê a extinção da execução por prescrição intercorrente sem ônus para as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, §5º, do Código de Processo Civil, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução é extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 921, §5º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.195/2021, estabelece que o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução deve ocorrer sem imposição de ônus às partes.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, após a referida alteração legislativa, a extinção da execução por prescrição intercorrente impede a fixação de honorários advocatícios, afastando a aplicação do princípio da causalidade nesses casos.

5.

As normas relativas aos honorários advocatícios possuem natureza híbrida (material e processual), razão pela qual a legislação aplicável deve ser definida pelo marco temporal da sentença que reconhece a prescrição intercorrente.

6.

Reconhecida a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, torna-se igualmente incabível a majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, por pressupor a existência de verba honorária válida fixada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição intercorrente em execução, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no art. 921, §5º, do CPC, implica extinção do processo sem imposição de custas ou honorários advocatícios às partes.

2.

A inexistência de condenação válida em honorários na origem impede a majoração da verba honorária em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 487, II, 921, §5º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.025.303/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.11.2022, DJe 11.11.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 2.426.414/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.02.2024, DJe 29.02.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.669.159/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3ª Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, a qual negou provimento ao recurso e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial.

A decisão recorrida lançada ao id. 31931166 reconheceu que a execução ajuizada em 1996, cujo valor atualizado da causa alcança R$ 15.292.365,76, permaneceu por décadas sem êxito na localização de bens passíveis de constrição, apesar da realização de diversas diligências executivas, inclusive por meio dos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

Diante da prolongada inércia processual, o juízo de origem reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC, além de condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

A decisão monocrática manteve integralmente a sentença e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majorou os honorários advocatícios em R$ 500,00 em razão da atuação recursal.

Em suas razões recursais de Agravo Interno (id. 33239401), o BANCO DO BRASIL S/A sustenta, em síntese, que: a) a condenação em honorários advocatícios seria indevida diante da redação do art. 921, §5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, que estabelece a extinção da execução por prescrição intercorrente sem ônus para as partes; b) não haveria proveito econômico mensurável em favor do executado decorrente do reconhecimento da prescrição intercorrente; c) a atuação do patrono do executado teria sido meramente formal, limitada à apresentação de uma única petição, sem complexidade jurídica; d) seria indevida a majoração de honorários recursais em decisão monocrática; e c) a matéria exigiria apreciação colegiada.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar integralmente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, para excluir a majoração recursal.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno por HUMBERTO IRAN MEIRELES DE ALMEIDA (id. 33583279), nas quais o agravado sustenta, em síntese, que: a) a decisão monocrática observou corretamente os princípios da causalidade e da sucumbência; b) a atuação de seu patrono foi determinante para o reconhecimento da prescrição intercorrente e consequente extinção da execução; c) a extinção de execução de valor superior a quinze milhões de reais configura evidente proveito econômico ao executado; d) a majoração de honorários recursais encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo interno e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

do mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à análise da legalidade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo BANCO DO BRASIL S/A e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, com majoração recursal, em execução de título extrajudicial extinta por prescrição intercorrente.

No caso concreto, a execução foi ajuizada em 1996, buscando a satisfação de crédito decorrente de contrato de abertura de crédito em conta corrente empresarial, cujo valor atualizado da causa ultrapassa quinze milhões de reais. Após quase três décadas de tramitação sem êxito na localização de bens passíveis de constrição, foi reconhecida a prescrição intercorrente, extinguindo-se o processo com resolução do mérito.

A controvérsia central suscitada pelo agravante consiste em saber se a extinção da execução por prescrição intercorrente impede a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do art. 921, §5º, do Código de Processo Civil.

O dispositivo legal em questão estabelece: “Art. 921 [...] §5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
” (grifos nossos).

A alteração legislativa introduziu expressa previsão normativa no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente deve ocorrer sem imposição de encargos sucumbenciais às partes.

Diante desta superveniência normativa, o E. STJ firmou entendimento pela impossibilidade de fixar honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente
.

senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/15, promovida pela Lei nº 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). 4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. 6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal). 7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido. 8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios (STJ - REsp: 2025303 DF 2022/0283433-0, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.195/2021. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS".
AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. "A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10º, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14 .195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição
. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais"(REsp 2.025 .303/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). 2. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão monocrática de fls. 640/646 e dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar o ônus sucumbencial de ambas as partes, com fundamento no § 5º do art . 921 do CPC/2015 (STJ - AgInt no AREsp: 2426414 MG 2023/0248298-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024) (grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LEI N. 14.195/2021. VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial em execução de título judicial, discutindo a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se, após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei n. 14 .195/2021, é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios em caso de extinção da execução por prescrição intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alteração do art. 921, § 5º, do CPC pela Lei n. 14.195/2021 estabelece que a extinção da execução por prescrição intercorrente não gera ônus para as partes, afastando a condenação em honorários advocatícios. 4. A Terceira Turma do STJ já decidiu que, para sentenças proferidas após a vigência da Lei n. 14.195/2021, não cabe a condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. 5. O reconhecimento da prescrição intercorrente não altera o fato de que o executado não cumpriu espontaneamente a obrigação, não podendo se beneficiar do descumprimento. IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO (STJ - AgInt no AREsp: 2669159 SP 2024/0217242-4, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025) (grifos nossos).

Portanto, considerando que a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida após a entrada em vigor da referida alteração legislativa, mostra-se juridicamente indevida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Consequentemente, igualmente não subsiste a majoração da verba honorária em sede recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, uma vez que tal mecanismo pressupõe a existência de condenação válida em honorários na origem.

Dessa forma, verifica-se que a decisão monocrática agravada acabou por manter condenação incompatível com a disciplina legal atualmente vigente, razão pela qual deve ser reformada.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão monocrática e afastar integralmente a condenação do BANCO DO BRASIL S/A ao pagamento de honorários advocatícios, bem como excluir a majoração recursal anteriormente determinada.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026